Tribunal: TJMT
Processo: 1033067-18.2021.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033067-18.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAN MELLO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 013.966.811-08 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISE AUXILIADORA PEREIRA LEITE - CPF: 460.631.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON MARCELO REZENDE - CPF: 060.434.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TULIO SOARES DA SILVA - CPF: 022.100.981-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 067.837.201-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANA FRANCISCA REZENDE - CPF: 012.912.351-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA

– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 8/TJMT – FALSA VERSÃO APRESENTADA POR TESTEMUNHAS DE DEFESA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – PLEITO DE DETRAÇÃO PARA FINS DE ALTERAÇÃO DE REGIME – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando as provas produzidas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão do réu, demonstram de forma inequívoca a traficância, mormente quando as declarações prestadas pelo acusado e suas testemunhas são contraditórias entre si e claramente inverossímeis.

2.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado Criminal nº 8 do TJMT.

3.

Comprovado que o apelante envolveu adolescente na prática do tráfico de drogas, correta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

4.

O réu multirreincidente não faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois essa condição, por si só, evidencia a dedicação às atividades criminosas.

5.

A análise do pedido de detração penal é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Ademais, a reincidência do réu inviabiliza o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por WILLIAN MELLO RODRIGUES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, com as implicações do art. 2º da Lei nº 8.072/90, e art. 330,
caput
, do Código Penal, em concurso material, na forma dos artigos 29, caput, 61, I, e 69, caput, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 259860154), o apelante pleiteia:

1.

Absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando inconsistência nos depoimentos dos policiais em confronto com os dados do monitoramento eletrônico do apelante;

2.

Subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006;

3.

A reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado;

4.

A consideração da detração do período em que o réu permaneceu preso para fins de imposição do regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 263860253), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner (ID 265077296), também opinou pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e desobediência. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu presos em flagrante na posse de substâncias entorpecentes que seriam destinadas à mercancia ilícita. 2. Pretendido o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Réu que evidentemente envolveu adolescente (seu filho) na empreitada criminosa. 3. Almejado o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Réu multirreincidente. Requisitos não preenchidos para concessão da benesse. Precedentes. 4. Almejada a detração da pena, a fim de que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena. Impossibilidade. Matéria afeta ao juízo das execuções penais. Reincidência do réu que obsta a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Segundo consta dos autos, no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 21h45min, na Avenida Transpantaneira, bairro Jardim Marajoara, em Várzea Grande/MT, policiais militares em patrulhamento visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta em alta velocidade, que empreenderam fuga ao receberem ordem de parada. Após acompanhamento, os policiais abordaram o veículo e identificaram o acusado Willian e seu filho adolescente Denílson Marcelo.

Durante a abordagem, foram encontradas 10 (dez) porções de cocaína com o réu Willian e mais 14 (quatorze) porções também de cocaína, além da quantia de R$ 1.330,00 (mil trezentos e trinta reais) com o adolescente. Em diligências complementares, os policiais foram até a residência da corré Flaviana Francisca Rezende, ex-esposa de Willian e mãe do adolescente, onde apreenderam 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) caderno contendo anotações do comércio de drogas.

O Laudo Pericial nº 3.14.2021.79252-01 apontou resultado positivo para a presença de MACONHA e COCAÍNA, pesando respectivamente, 529,72g (quinhentos e vinte e nove gramas e setenta e dois centigramas) e 46,11g (quarenta e seis gramas e onze centigramas).

O pleito absolutório não comporta acolhimento.

Transcrevo a sentença proferida:

“...
Relatados decido.

Preliminarmente
, esclareça-se que, em princípio havia elementos objetivos seguros e racionais que justificaram a abordagem policial inicial, visto que, consoante os elementos de prova, na data dos fatos, policiais militares em rondas, avistaram uma motocicleta em alta velocidade, às 21h45min, ocupada pelo acusado
Willian
e o adolescente Denílson, que, ao notarem a aproximação da viatura, puseram-se em fuga, pelo que, foi feito o acompanhamento e a abordagem e, na busca pessoal, foram encontradas 10 (dez) porções de cocaína com Willian e mais 14 (quatorze) porções também de cocaína e a quantia de R$ 1.330,00 (mil trezentos e trinta reais), justificando o desdobramento da diligência com o encontro de entorpecente em poder do coacusado
Denílson
e também na residência dele e da coacusada
Flaviana
.

Não há nenhuma ilegalidade na ação policial. Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “[...].
3
- Não há ilegalidade flagrante a ser sanada de ofício
. Do que consta da sentença, havia justa causa para a busca pessoal, que ocorreu após os policiais darem ordem de parada para o paciente que desobedeceu e empreendeu fuga - o condutor Matheus empreendeu alta velocidade ao bólido, iniciando fuga, com consequente perseguição
, que transcorreu diversos quarteirões, na contramão, fechando-se cruzamento, sem respeito a semáforos (fl. 29)...". (AgRg no HC n. 784.837/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Destaquei.

Assim, a abordagem inicial e seus derivados são plenamente hígidos.

Também a indicação da origem da droga autorizou as buscas posteriores nas residências.

Afastada a ocorrência de nulidade da prova, passa-se à análise do mérito.

Da materialidade
.

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida nº 3.14.2021.79252-01 (id. 67931059). Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado
POSITIVO
para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes
o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol) e COCAÍNA
.

Da autoria.

Primeiramente vejamos a situação processual do acusado
Denílson Oliveira Silva.

Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime de tráfico, nos termos em que capitulados na inicial e ratificados pelo Ministério Público nas alegações finais.

Na fase inquisitorial o acusado
Denílson
(id. 87986412 – p. 27/29):

“[...]. QUE, sobre os fatos, e
stava caminhando na via pública quando foi abordado pela guarnição da PM, ocasião em que encontraram uma única porção de drogas em um de seus bolsos e também a quantia em dinheiro de R$ 20,00
;
QUE, nega ter sido abordado com 01 tablete médio de drogas
; QUE, não é traficante, apenas viciado;
QUE, de todos os outros presos, conhece apenas BRENO, pois são vizinhos..
.”. Destaquei.

Em juízo (mídia), negou a traficância afirmando ser viciado em drogas e que, no dia dos fatos, estava na casa de seu amigo Breno consumindo entorpecente quando a polícia chegou.

Correu juntamente com os demais presentes, todavia, foi abordado pelos policiais que encontraram em seu poder uma porção de cocaína para uso pessoal e vinte reais. Não tinha negócios com Willian e Flaviana nem com o adolescente. Disse que o lugar onde foi abordado é utilizado por usuários de drogas.

As testemunhas André Luiz Marcondes Nunes e Marcos Túlio Soares da Silva, em juízo (mídia), confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que, em ronda nos fundos do Parque Berneck, se depararam com uma motocicleta, ocupada pelo acusado Willian e seu filho adolescente Denílson, em alta velocidade, pelo que, foram imitidos sinais luminosos e sonoros de parada, os quais foram desobedecidos. Lograram, por fim, abordar o veículo e, na busca pessoal, foram encontrados entorpecentes e dinheiro com Willian e o adolescente. Acrescentaram que, por indicação de Willian e do adolescente, se dirigiram a residência do acusado Denílson, que tentou fugir, porém, foi abordado e, na busca pessoal, encontraram entorpecente e dinheiro.

Veja-se que, ao cabo da instrução, as provas dos autos não revelam a este juízo que a porção de cocaína apreendida com o acusado seria destinada à traficância. Também não ficou demonstrado o liame subjetivo entre o entorpecente encontrado na posse de Denílson com aqueles apreendidos com Willian e o adolescente.

Além do mais, não foram apreendidos em poder do acusado quaisquer outros elementos indicativos de que estivesse traficando, tais como balança, papelotes ou objetos/substâncias comumente utilizados no preparo da droga.

Destarte, não havendo no feito elementos a indicar com robustez a destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida e não sendo a quantidade incompatível com a destinação de uso,
aliada à confissão da destinação da droga ao uso pessoal
, é forçoso concluir que as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico.

Diante disso, é impositiva a desclassificação, ficando por conta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Dos acusados Willian Mello Rodrigues da Silva e Flaviana Francisca Rezende.

Vejamos o que disseram os acusados na fase inquisitorial.

Flaviana
(id. 87986412 – p.

30/32)

utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Willian
(id. 87986412 – p. 33/35):

“[...].
QUE, sobre os fatos, nega ter sido abordado na garupa da motocicleta de seu filho; QUE, nega estar portando qualquer tipo de drogas ou objetos ilícitos
; QUE, na verdade,
estava passando de veículo com
um conhecido
, ao ver seu filho DENILSON MARCELO REZENDE DA SILVA sendo abordado pelos policiais militares, foi ao local para ver o que estava acontecendo, momento em que foi detido e encaminhado para uma casa desconhecida, local onde foi torturado pelos policiais para que informasse onde havia drogas
; QUE,
nem o interrogado nem seu filho DENILSON estavam com drogas durante a abordagem
; QUE, não conhece os demais detidos, BRENO e DENILSON e sobre sua ex-esposa, FLAVIANA, mãe de DENILSON MARCELO, não sabe sobre a existência de drogas na casa dela; QUE, aberta a palavra para o advogado
, este perguntou ao seu cliente quais eram os nomes das pessoas que estavam no carro e o interrogado disse que se chamam ADILSON DE TAL e FELIPE DE TAL, testemunhas que poderão confirmar sua versão
...”. Destaquei.

Em juízo (mídia), os acusados, negando a autoria do tráfico de drogas, deram suas versões aos fatos.

Willian
esclareceu que sua esposa é evangélica e, no dia dos fatos, realizaria um culto em sua residência. Como não tem religião, foi para casa de sua mãe em Várzea Grande, com dois amigos, em um carro emprestado. De lá, foi levar seu amigo Adilson na casa dele. No percurso viu seu filho Denílson sendo abordado pelos policiais. Foi verificar o que estava acontecendo. Os policiais mandaram sair do local e não saiu. Então foi algemado, colocado na viatura e levado para uma residência no bairro Eldorado onde foi agredido com sacoladas e também foi enforcado. Em seguida foi levado para a casa da acusada Flaviana, sua ex-mulher e mãe do seu filho, onde os policiais disseram ter encontrado entorpecente. Não sabe onde o acusado Denílson mora, mas acredita que é no bairro Eldorado, pois já morou naquela região.

Flaviana
explicou que seu filho Denílson, o qual é fruto de um relacionamento com o acusado Willian, não estava em casa no dia dos fatos. Recebeu uma ligação da atual esposa de Willian avisando que Denílson e Willian haviam sido presos. Preparava-se para ir à delegacia quando foi abordada pelo policial Marcondes, em frente à residência, pedindo para entrar na casa. Autorizou a entrada e, na busca domiciliar, os policiais não encontraram drogas nem outros objetos. Mesmo assim foi agredida pelos policiais e colocada na área da casa. Posteriormente um dos policiais disse ter encontrado entorpecente em uma casa vizinha, que pertence ao seu irmão, cujo imóvel era alugado e um mês antes destes fatos, os policiais encontraram drogas na referida casa. Afirmou que não tem nenhum problema com os policiais que efetuaram sua prisão e desconhece os motivos pelos que eles disseram ter encontrado drogas em sua residência.

Vejamos os demais elementos de prova.

As testemunhas André Luiz Marcondes Nunes e Marcos Túlio Soares da Silva, em juízo (mídia) confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que, em rondas nos fundos do Parque Berneck, se depararam com uma motocicleta, ocupada pelo acusado Willian e seu filho adolescente Denílson, em alta velocidade, pelo que, foram emitidos sinais luminosos e sonoros de parada, os quais foram desobedecidos. Lograram, por fim, abordar o veículo e, na busca pessoal, foram encontrados entorpecentes com Willian e o adolescente. Consignaram que o acusado Willian estava muito nervoso.

Acrescentaram que, por indicação de Willian e o adolescente, se dirigiram a residência do acusado Denílson, que tentou fugir, porém, foi abordado e, na busca pessoal, encontraram entorpecente e dinheiro. E, após, na residência da acusada Flaviana, ex-esposa de Willian e mãe do adolescente Denílson, foram encontrados mais entorpecentes, balança de precisão e caderno de anotações com valores e quantidade da droga comercializada.

As testemunhas Felipe Henrique da Silva e Adailson Jorge Leite Júnior, indicadas pela defesa do acusado Willian, em juízo (mídia), declararam:

Felipe
disse que no dia dos fatos
foi com Willian na casa da mãe dele ingerir bebida alcoólica
. Quando retornavam para suas residências, de carro, onde também estava seu filho recém-nascido, viram o adolescente Denílson, filho de Willian, em uma motocicleta, sendo abordado pelos policiais. Pararam para ver o que estava acontecendo e os policiais prenderam Willian. Willian não portava drogas. Denílson morava com a acusada Flaviana, mãe dele, de quem Willian era separado.

Adailson
contou que na data dos
estava na casa de Willian, no bairro Novo Paraíso, em Cuiabá, quando ele recebeu uma ligação da mãe pedido para ir visitá-la
. Vieram para Várzea Grande em um veículo. Passado algum tempo, sua genitora ligou pedindo ir vê-la no bairro Parque do Lago, em Várzea Grande. Pediu para Willian levá-lo. No percurso viram o adolescente Denílson, filho de Willian, abordado pelos policiais. Willian parou para ver o que estava acontecendo. Willian não portava nenhum entorpecente, nem ingeriram bebidas alcoólicas na casa da mãe de Willian, por ser evangélico. Diz que tinha outra pessoa no veículo, que, inclusive, estava dirigindo o veículo, mas não o conhecia. Como também não conhece a acusada Flaviana.

Pois bem, as versões apresentadas pelos acusados são destoantes e não se sobrepõem as demais provas dos autos, as quais demonstraram concretamente a responsabilidade penal dos acusados pelo tráfico em concurso, com unidade de propósitos e identidade de desígnios
em relação aos entorpecentes apreendidos com Willian e o seu filho adolescente e aqueles aprendidos na residência da acusada Flaviana, frise-se, onde Denílson coabitava
, mormente pelos depoimentos dos policiais militares, em ambas as fases, segundo os quais, em rondas, avistaram uma motocicleta em alta velocidade, às 21h45min, ocupada pelo acusado
Willian
e o adolescente Denílson, que, ao notarem a aproximação da viatura, puseram-se em fuga, pelo que, foi feito o acompanhamento do veículo e a abordagem e, na busca pessoal, foram encontradas 10 (dez) porções de cocaína com Willian e mais 14 (quatorze) porções também de cocaína e a quantia de R$ 1.330,00 (mil trezentos e trinta reais) e, após, na residência de Flaviana foram apreendidos 01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) caderno de anotações do tráfico de drogas (boletim de ocorrência e termo de apreensão id. 87986412 — p. 14/15 e 70/75), revelando a ocorrência do tráfico de droga consistente na modalidade “trazer consigo” e “ter em depósito” variedades e entorpecentes para destinação mercantil.

Registre-se que a pluralidade de tipos de drogas se constitui em elemento a indicar fortemente o tráfico, conforme remansoso entendimento, inclusive de nosso TJMT.

A versão do acusado
Willian
, corroborada pelas testemunhas Felipe Henrique da Silva e Adailson Jorge Leite Júnior, na tentativa de desvirtuar o ocorrido, não merece crédito, já que se trata, em verdade, de uma versão fantasiosa e flagrantemente contraditória acerca dos fatos, não amparada por nenhum elemento de prova que a confirmasse minimamente. Vejamos.
Felipe
assegura que estavam na casa da mãe de Willian ingerido bebidas alcoólicas.
Adilson
disse estava na casa de Willian, em Cuiabá/MT, quando a mãe dele ligou pedindo para ir visitá-la. Então acompanhou Willian até a casa da mãe dele em Várzea Grande. Lá não consumiu bebidas alcoólicas por ser evangélico.
Felipe
afirma que estava indo embora quando viram a abordagem do filho de Willian e pararam para ver o ocorrido.
Adilson
diz ter pedido a Willian para levá-lo no bairro Parque do Lago e no percurso se depararam com a abordagem do adolescente. E mais.
Felipe
disse que no carro estava seu filho recém-nascido.
Adilson
, por sua vez, não se refere a qualquer criança no automóvel, além de não saber o nome da pessoa que dirigia o carro.

É evidente a mentira engendrada pelo acusado e as testemunhas Felipe e Adilson. Combinaram uma versão para livrar o réu da responsabilidade, mas se perderam nas minúcias, revelando a falsidade da “estória”.

Também não merece crédito a questão levantada pela acusada
Flaviana
de que não foram encontrados entorpecentes e outros objetos em sua residência, mas sim no quintal de um imóvel vizinho, já que não se sobrepõem às falas firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases, sem quaisquer contradições, no que tange ao desenrolar dos fatos e à forma e como se deu a abordagem inicial e a apreensão do entorpecente, cujas versões permaneceram intactas e inalteradas desde a fase inquisitorial, o que lhes garante ampla credibilidade.

À toda evidência o acusado
Willian
foi abordado em uma motocicleta com seu filho adolescente e ambos portavam drogas preparadas em porções para entrega a consumo, além de significativa quantidade de dinheiro e, ainda, mantinha em unidade de desígnios, mais entorpecente, balança de precisão e caderno de anotação do tráfico de drogas, na residência de
Flaviana,
ex-esposa de Willian, e mãe do adolescente Denílson, que com ela coabitava.

Não é demais observar que os réus disserem ter sido agredidos pelos policiais.

Willian
afirmou que foi agredido com sacolada e enforcamento. Entretanto, constata-se pelo laudo realizado do dia 19.09.2021, às 11h59min,
um dia após os fatos
, apontou “Ao exame atual apresenta escoriações localizadas em; joelho direito, terço inferior da perna esquerda, cotovelo direito
”
. (id. 87986412 — p. 223/228).

Flaviana
afirmou ter sido agredida e constata-se pelo laudo pericial também realizado no dia 19.09.2021, às 11h55min, a seguinte lesão: “Ao exame atual apresenta equimose em terço superior da coxa esquerda”. (id. 87986412 — p. 229/234).

Veja-se que as lesões em questão não se coadunam com a versão de agressão narrada pelos réus e não revelam violência desmedida ou tortura. De qualquer sorte, mesmo as escoriações devem ser objeto de apreciação pelo órgão competente.

Muito bem, na lida forense diária, não é incomum o magistrado se deparar com situação de aparente violência policial e este juízo tem tomado providências sempre que isso ocorre, entretanto, no caso, não é possível em juízo de prelibação, desvelar a real causa das lesões, que poderá ser apurada pelo órgão administrativo e judicial competente, as lesões apontadas, neste momento, são incapazes de desnaturar a ação policial para fins de análise probatória, embora, frise-se, mesmo não interferindo na prova deste feito, devam ser apuradas.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte dos réus.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação. Nesse sentido é a jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello). E também o Col. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017) e (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). Nessa linha é a jurisprudência do TJMT: “TJMT, Enunciado Criminal 8: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Definitivamente não há que se falar em carência probatória, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, sendo a condenação dos réus medida impositiva.

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06.

O réu
Willian

não faz jus a minorante
.

Em consulta ao sistema SEEU-CNJ – Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
nesta data
, constata-se que o réu é
multirreincidente
(art. 61, I, do Código Penal) sendo condenado definitivo ao tempo deste fato
por 03 (três) crimes patrimoniais; 01 (um) por homicídio; 01 (um) por porte de arma de fogo; 01 (um) por receptação,
,
cujas penas unificadas no Processo Executivo de Pena n. 0010914-68.2010.8.11.0042 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, totalizam
40 (quarenta) anos, 1 (um) meses e 3 (três) dias de prisão
, restando para cumprimento
22 (vinte e dois) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias
.

Observa-se que não decorreu o período da reabilitação ou depuração da reincidência nos termos do art. 64, I do Código Penal.

Com relação a ré
Flaviana
, observa-se que ela faz jus à redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, já que é primaria (id. 67941372) e não há provas de que se dedique à criminalidade ou integre organização criminosa.

Da causa de aumento do art. 40, inciso VI da lei de Drogas.

A majorante é evidente.

As testemunhas André Luiz Marcondes Nunes e Marcos Túlio Soares da Silva, em juízo (mídia) confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que, em ronda nos fundos do Parque Berneck, se depararam com uma motocicleta, ocupada pelo acusado Willian e seu filho adolescente Denílson, em alta velocidade, pelo que, foram imitidos sinais luminosos e sonoros de parada, os quais foram desobedecidos. Lograram, por fim, abordar o veículo
e, na busca pessoal, foram encontrados entorpecentes com Willian e o adolescente
. Acrescentaram que, por indicação de Willian e o adolescente, se dirigiram a residência da acusada Flaviana, ex-esposa de Willian e mãe do adolescente Denílson, onde encontraram mais entorpecentes, balança de precisão e caderno de anotações com valores e quantidade da droga comercializada.

Assim, inegável que os réus, sem se importarem com a idade do adolescente Denílson Marcelo Rezende da Silva, de 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos (id. 87986412 – p. 57/59), o envolveram na traficância.

Diz o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006: “As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
(...)
VI – em sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescentes
ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação...”. Destaquei.

Destarte, no caso, incide a majorante específica.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas.

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos. No caso, a quantidade não é severamente elevada, pelo que incabível a elevação.

Da perda dos bens.

Como se sabe, o art. 63, § 1º da Lei 11.343/06 determina a destinação à União do produto, bens e dinheiro arrecadados e com perdimento.

Pois bem, por certo tal artigo da Lei 11.343/06 afronta mecanismos e princípios constitucionais sensíveis.

À toda evidência, a reversão do produto do perdimento deve se dar em favor do Estado de Mato Grosso, exatamente nos termos do art. 7º, I da Lei 9.613/98, que estabelece como efeito da condenação, a perda de bens em favor dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, que é justamente o caso dos autos.

Como se observa, o enfrentamento ao crime de tráfico se dá nas diversas searas do sistema de justiça criminal e por certo onera a todas elas.

Observa-se, então, que quando o enfrentamento a tal modalidade de delito se dá na Justiça Estadual, utilizando-se, por consequência, do Ministério Público Estadual e, antes dele, de toda a estrutura investigativa, incluídos aí agentes, viaturas, diligências, escutas telefônicas por meio de aparelhos pertencentes ou vinculados ao patrimônio do Estado, não parece estar em simetria com o princípio federativo ou pacto federativo, que os parcos proventos frutos de tal esforço sejam destinados ao patrimônio da União para fazer frente a enfrentamentos quiçá em outros Estados da Federação. Não é, evidentemente justo, ou até mesmo digno, que o ente mais forte desse pacto, subtraia do ente mais fraco seus recursos.

Por certo tal norma afronta o pacto federativo.

Mas não é só isso. A norma afronta igualmente ao princípio da proporcionalidade.

Sim, vejam que no caso específico de nosso Estado de Mato Grosso, situado em região sensível, com cerca de mil quilômetros de fronteira com a Bolívia e igualmente próximo do Paraguai, países conhecidos por terem produção de cocaína e maconha, respectivamente, por certo, se trata de um dos Estados mais afetados pelo tráfico, por aqui passando não só a droga a ser aqui consumida, mas a droga que está em trânsito para quase todos os Estados da região sudeste, nordeste, sul, parte do norte e até para países da Europa e outros continentes. Nossa população fica sensivelmente afetada pela prática do tráfico e pela forma como os traficantes se organizam para angariar fundos e financiar seus ilícitos. Por certo Mato Grosso sofre muito mais, por exemplo, com roubos de veículos que irão fomentar o tráfico, do que a maioria dos outros Estados e isso reflete na afetação de sua população, desde as vítimas diretas dos crimes em questão, que não são poucas, até as vítimas indiretas, afetadas em todas as demais áreas. Não é à toa que este Estado tem um dos seguros de automóveis mais caros do Brasil. O tráfico onera o local em que é perpetrado, a própria comunidade, que muitas vezes enfrenta sozinha os efeitos colaterais dessa violência, enfrentando chacinas, roubos, furtos, prostituição de viciados, além das lutas diárias das famílias para com seus jovens entes pegos em tal armadilha. O ônus para a sociedade local e para o Estado da federação em que tais fatos realmente ocorrem é incalculável. Assim, desviar dele os recursos provenientes de confiscos e perdimentos obtidos em tal enfrentamento, acaba, em última análise, por retirar da própria sociedade local parte de sua capacidade de enfrentamento e minimização dos terríveis efeitos do tráfico, afetando-lhe e aviltando-lhe diretamente em direitos fundamentais, como a vida e a saúde de seus jovens, além de direitos como a segurança, dignidade e tantos outros.

Assim, padecendo o Estado com um maior número de condutas de tráfico, bem como de crimes correlatos, sem que haja aqui o aporte de retorno dos montantes até então encaminhados ao fundo nacional de drogas, ou qualquer reforço ou ajuda do ente federado mais poderoso, nem mesmo em nossas fronteiras, como deveria fazer, já que há décadas o problema está identificado, carecendo somente de vontade política para enfrenta-lo, parece justo e proporcional que os frutos das demandas criminais aqui existentes, provenientes da justiça estadual, e digo, até mesmo da justiça federal, desbaratando crimes de tráfico, permaneçam no Estado para ajudar a fazer frente a esse combate. Simples assim, é proporcional que o Estado que mais sofra com o tráfico e tenha consequentemente mais ações criminais coibindo tal crime, também obtenha mais recursos por sentenças em perdimento, e reutilize esses recursos para retroalimentar o sistema de enfrentamento criminal no local em que são afetados os direitos fundamentais de sua população. Assim, também por ferir o princípio da proporcionalidade, referido dispositivo carece de legitimidade constitucional.

A destinação do numerário decorrente do perdimento (boletim de ocorrência e termo de apreensão id. 87986412 – p. 14/15 e 70/75), assim, será para o Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo.

É evidente que os seguintes objetos: 01 (um) aparelho celular marca Samsung com tela trincada, 01 (um) aparelho celular marca Samsung cor preta com tela danificada, 01 (um) aparelho celular marca Motorola cor preta com danos na parte frontal e traseira, 01 (uma) corrente dourada com pingente, 01 (uma) pulseira dourada e 01 (uma) balança de precisão (boletim de ocorrência e termo de apreensão id. 87986412 – p. 14/15 e 70/75), eram frutos do tráfico, devem ter a decretação de suas perdas.

Do crime de desobediência atribuído aos réus

DENILSON OLIVEIRA SILVA E WILLIAN MELLO RODRIGUES DA SILVA.

A materialidade restou configurada nos termos do boletim de ocorrência e termo de apreensão id. 87986412 – p. 14/15 e 70/75, e pelas demais provas dos autos.

Vejamos a autoria separadamente.

Do acusado Denílson.

Na fase inquisitorial o acusado declarou (id. 87986412 — p. 27/29):

“[...]. QUE, sobre os fatos, e
stava caminhando na via pública quando foi abordado pela guarnição da PM, ocasião em que encontraram uma única porção de drogas em um de seus bolsos e também a quantia em dinheiro de R$ 20,00
;
QUE, nega ter sido abordado com 01 tablete médio de drogas
; QUE, não é traficante, apenas viciado;
QUE, de todos os outros presos, conhece apenas BRENO por serem vizinhos...
”. Destaquei.

Em juízo (mídia), contou que no dia dos fatos estava na casa de seu amigo Breno consumindo entorpecente quando a polícia chegou. Correu juntamente com os demais presentes, todavia, foi abordado pelos policiais que encontraram em seu poder uma porção de cocaína para uso pessoal e vinte reais.

As testemunhas André Luiz Marcondes Nunes e Marcos Túlio Soares da Silva, em juízo (mídia) confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que, após abordarem Willian
e seu filho adolescente Denílson
com entorpecentes. Disseram que, por indicação de Willian e o adolescente, se dirigiram
a residência do acusado Denílson, que tentou fugir, pulando os muros das residências
, porém, foi abordado e, na busca pessoal, encontraram entorpecente e dinheiro.

Observa-se que a narrativa policial menciona uma tentativa de evasão com o tão só fato de perceber a presença da polícia. Não consta que tivessem dado prévia ordem de parada que eventualmente foi desobedecida. Veja-se que embora haja a informação de que em um primeiro momento, o acusado teria tentado se evadir da abordagem policial, os elementos de prova não revelaram a intenção do acusado de desprestigiar ou atentar contra a dignidade da Administração Pública, mas somente o intuito de se ver livre de um possível flagrante e preservar a status libertatis, não se fazendo presente o dolo, indispensável à caracterização do delito de desobediência. Então, pendendo dúvidas quanto a existência dessa prévia ordem de parada, há dúvidas quanto a efetiva existência do crime, já que não haveria desobediência sem uma ordem a ser cumprida.

Tentar, simplesmente, sair da presença policial não configura desobediência.

Assim, a absolvição é medida.

Do acusado Willian.

O acusado, assim como havia feito na fase inquisitorial (id. 87986412 – p. 33/35), em juízo (mídia) novamente negou ter desobedecido a ordem de parada dos policiais militares, alegando que não estava na motocicleta junto com seu filho adolescente.

Vejamos os demais elementos.

As testemunhas André Luiz Marcondes Nunes e Marcos Túlio Soares da Silva, em juízo (mídia) confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que, em ronda nos fundos do Parque Berneck, se depararam com uma motocicleta, ocupada pelo acusado
Willian e seu filho adolescente Denílson, em alta velocidade, pelo que, foram emitidos sinais luminosos e sonoros de parada, os quais foram desobedecidos
.

Lograram, por fim, abordar o veículo e, na busca pessoal, foram encontrados entorpecentes com Willian e o adolescente.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que o crime de desobediência se configura quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas. Vejamos.

“[...]. 1.
O descumprimento de ordem de parada emanada de agente a tipicidade do crime público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal
. Precedentes. (AgRg no REsp n. 1.860.058/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 4/8/2020, DJe 14/8/2020). Destaquei.

“[...]. 2. Na hipótese dos autos, contudo, a ordem de parada não foi dada por autoridade de trânsito, no controle cotidiano no tráfego local,
mas emanada de policiais militares, no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e à repressão de crimes
, tendo a abordagem do recorrente se dado em razão de suspeita de atividade ilícita, o que configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330, do CP. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.805.782/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019). Destaquei.

No caso, os policiais em patrulhamento ostensivo tentaram abordar o acusado, que desobedeceu à ordem, empreendendo alta velocidade de motocicleta, configurando o crime de desobediência.

Não merece crédito, a versão engendrada pelo acusado Willian, em juízo, de que não estava na motocicleta com seu filho adolescente, já que os elementos de prova demonstram o contrário, sendo a versão totalmente dissociada da realidade.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu o fato formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do réu.

Não há dúvidas, de qualquer forma, com relação à culpa do réu, sendo a condenação pelo crime de desobediência medida impositiva.

Do concurso material
.

Observa-se a presença do concurso material entre os
crimes de tráfico de drogas e desobediência
atribuídos ao réu
WILLIAN MELLO RODRIGUES DA SILVA
sendo, assim, aplicável a regra do art. 69 do Código Penal.

Da sucumbência.

Como se sabe a sucumbência em sede de juízo criminal é decorrência da própria condenação, conforme reza o artigo 804 do Código de Processo Penal. Ainda, como é cediço, sentenças judiciais são executadas integralmente e, no caso de sentenças criminais, o juízo que a executa é o da Vara de Execuções Penais, não sendo aconselhável que haja dois juízos de execução para os seus termos.

E mais, com relação às custas, mormente naqueles feitos de réus beneficiados pela justiça gratuita, tem prevalecido o entendimento de que deve haver condenação, mas sua execução ou cobrança fica suspensa e condicionada ao efetivo restabelecimento do patrimônio do condenado. Ou seja, somente no caso de constatação de sua pujança financeira é que poderá ser exigido o adimplemento, persistindo a dívida até que seja alcançada pela prescrição.

Então, se sua cobrança ficar a cargo do juízo do conhecimento, tal fator caracterizará um insuperável empecilho para o arquivamento do processo, o que não é indicado, mormente em tempos de cobranças correicionais.

Ademais, ainda que tal incumbência ficasse a cargo do juiz do conhecimento, seria contraproducente reavivar o processo já findo, de tempos em tempos, para aferir a eventual mudança do patrimônio do condenado, até que se extinga definitivamente o débito. Ao contrário, no juízo da execução, tal inconveniente não ocorre. Em primeiro lugar, porque o executivo de pena não será arquivado até que se a cumpra. Em segundo lugar, é corriqueiro que se analise tal processo a fim de verificar a possibilidade de progressão de regime, oportunidade em que se pode verificar também a possibilidade de pagamento das custas.

Esse é o posicionamento do STJ: [STJ: AgRg no AREsp n. 254.330/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 19/03/2013, DJe: 25/03/2013].

Nesse sentido tem decidido o TJMT: (Ap 76425/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019) e (Ap 54728/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 15/02/2019).

Isto posto
, julgo parcialmente procedente a denúncia para:

DESCLASSIFICAR
o crime de tráfico (art. 33 caput da Lei 11.343/2006) para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei),
condenando
o réu
DENILSON OLIVEIRA SILVA
, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 28 da Lei nº. 11.343/2006 e
absolvendo-o
do crime de desobediência (art. 330, caput, do Código Penal), nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

CONDENAR os réus:

WILLIAN MELLO RODRIGUES DA SILVA,
suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, e art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, e art. art. 330, caput, do Código Penal c/c art. 29, caput, art. 61, I, e art. 69, caput, também do Digesto Repressivo Penal.

FLAVIANA FRANCISCA REZENDE,
suficientemente qualificada nos autos, nas penas do art. 33, § 4º, e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, cumulado com art. 29, caput, do Código Penal.”
(Id. 243956748) (Negritado no original)

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial nº 3.14.2021.79252-01, que apontou resultado positivo para a presença de maconha e cocaína nas substâncias apreendidas.

Quanto à autoria, também se encontra suficientemente demonstrada, pois o conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Em que pesem suas alegações, o apelante foi flagrado com porções de cocaína, sendo que seu filho adolescente também portava drogas e considerável quantia em dinheiro. Além disso, na residência da corré Flaviana, foram encontradas mais drogas, uma balança de precisão e um caderno de anotações típico do comércio de entorpecentes.

Os policiais militares André Luiz Marcondes Nunes e Marcos Túlio Soares da Silva, ouvidos em juízo, prestaram depoimentos firmes, coerentes e harmônicos entre si, descrevendo toda a dinâmica dos fatos, desde a abordagem inicial até a apreensão das drogas com o apelante e na residência da corré Flaviana.

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório. O acusado afirmou que, na data dos fatos, estava transitando de carro com amigos quando avistou seu filho sendo abordado pelos policiais, tendo então parado para verificar o que ocorria. Contudo, esse relato foi contradito pelas provas colhidas durante a instrução processual.

As testemunhas de defesa Felipe Henrique da Silva e Adailson Jorge Leite Júnior apresentaram versões incongruentes entre si, o que as torna completamente desprovidas de credibilidade. Enquanto Felipe assegurou que estavam na casa da mãe do apelante ingerindo bebidas alcoólicas, Adailson disse que Willian não ingeriu bebidas por ser evangélico. Felipe afirmou que estavam indo embora quando viram a abordagem do filho de Willian, já Adailson relatou que Willian estava levando-o ao bairro Parque do Lago quando se depararam com a abordagem. Além disso, Felipe mencionou que havia uma criança (seu filho recém-nascido) no carro, enquanto Adailson sequer fez referência a essa criança, informando ainda que havia uma terceira pessoa dirigindo o veículo, cujo nome desconhecia.

Tais contradições evidenciam claramente que se trata de uma versão engendrada e ensaiada pelo apelante e suas testemunhas, que acabaram se perdendo nas minúcias da história fabricada.

Ademais, convém destacar que os policiais militares, na condição de agentes públicos, possuem a presunção de veracidade e legitimidade em seus atos, sendo que seus depoimentos, quando coesos e harmônicos com as demais provas dos autos, são perfeitamente idôneos para embasar um decreto condenatório, conforme prevê o Enunciado Criminal nº 8 do TJMT: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

No tocante à alegação do apelante de que seu monitoramento eletrônico contradiz o relato policial, verifica-se que essa argumentação não prospera, pois o fato de os policiais terem afirmado que se dirigiram ao endereço do corréu Denílson por indicação do apelante não significa, necessariamente, que o próprio apelante os tenha acompanhado nessa diligência. De todo modo, essa questão é irrelevante diante da farta prova da traficância, materializada nas drogas, dinheiro, balança de precisão e anotações do comércio de entorpecentes apreendidas.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. DO PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/2006

Não merece acolhimento o pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao envolvimento de adolescente na prática do crime de tráfico.

Conforme evidenciado nos autos, o adolescente Denílson Marcelo Rezende da Silva, filho do apelante, à época com 17 anos de idade, foi flagrado juntamente com seu pai em uma motocicleta, portando 14 (quatorze) porções de cocaína e a quantia de R$ 1.330,00 (mil trezentos e trinta reais).

Os depoimentos dos policiais militares deixaram claro que pai e filho estavam juntos no momento da abordagem, trafegando em alta velocidade, e que ambos portavam porções de droga preparadas para comercialização. A circunstância de o apelante estar envolvendo seu próprio filho na prática criminosa torna ainda mais reprovável sua conduta.

Desse modo, resta plenamente configurada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, que prevê o aumento da pena quando o crime "envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação".

3. DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

Igualmente não merece acolhimento o pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, conhecida como "tráfico privilegiado".

Conforme constatado pelo Juízo de primeiro grau, o apelante é multirreincidente, tendo sido condenado definitivamente por diversos crimes (03 crimes patrimoniais, 01 homicídio, 01 porte de arma de fogo e 01 receptação), cujas penas unificadas no Processo Executivo de Pena nº 0010914-68.2010.8.11.0042 totalizam 40 anos, 1 mês e 3 dias de prisão.

A multirreincidência do apelante, por si só, evidencia sua dedicação às atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que exige expressamente que o agente seja primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4. DO PLEITO DE DETRAÇÃO PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

No que concerne ao pleito de detração para fins de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, tem-se que tal pretensão não merece acolhimento por dois motivos:

Primeiro, porque a análise do pedido de detração penal é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

Segundo, porque, ainda que fosse possível realizar a detração nesta fase processual, a reincidência do apelante, por si só, já imporia o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme determina o artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, que dispõe que "o condenado reincidente deverá cumprir a pena em regime inicial fechado".

Ante o exposto, em consonância com o parecer
DESPROVEJO
o recurso, mantendo a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025